Tribunal: STF
Processo: ARE 1405507
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO: CONTRARIEDADE AO REGIME DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. 3. Afastada a condenação da União ao pagamento da denominada ‘indenização de honorários’” (e-doc. 304).



    A União opôs dois embargos de declaração, ambos rejeitados (e-docs. 321 e 337).



    Os embargos de declaração opostos por Full Gauge-Eletro-Controles Ltda. foram acolhidos para prestar esclarecimento e sanar erro material:



    “Cumpre melhor esclarecer a questão da repetição de indébito.



    (...) Conforme o disposto na Súmula 213 do STJ, o mandado de segurança não se presta para obtenção de provimento que determine a devolução do indébito em espécie nos próprios autos, mas constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação, sendo a sentença declaratória título executivo judicial. No entanto, certificado o indébito na decisão judicial, o contribuinte pode postular sua restituição na esfera administrativa. (...)



    Trata-se, em tese [o pedido administrativo de restituição do indébito], de sistemática até mais desfavorável ao contribuinte que o direito à compensação, pois nesta o contribuinte já concretiza o seu direito e depois apenas submete a operação à homologação da Administração Tributária. Porém, essa sistemática, mais demorada, atende ao contribuinte que não possui débitos em montante equivalente ou maior ao seu crédito. (...)



    Por fim,  deve ser corrigido erro material localizado no item 3 da ementa do acórdão, extirpando-o, uma vez que não tem relação com o julgamento do apelo” (fls. 4-6, e-doc. 322).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 831 da repercussão geral.



    Argumenta que “facultou-se ao contribuinte optar pelo pedido de restituição no âmbito administrativo após o trânsito em julgado do mandado de segurança” (fl. 2, e-doc. 344).



    Sustenta que “não são excluídos do regime de precatórios os créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança” (fl. 5, e-doc. 344).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão regional” (fl. 9, e-doc. 344).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 357).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que ”o recurso extraordinário da União fundamenta-se na ofensa direta ao art. 100 da CRFB, que institui o procedimento constitucional de satisfação dos débitos judiciais da Fazenda Pública. A questão detém alta relevância jurídica, pois o acórdão determinou aos órgãos administrativos o pagamento direto sem observar o regime de precatórios”, e que “havendo violação frontal ao texto constitucional, e estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser reformada a decisão recorrida que não admitiu o Recurso Extraordinário” (fls. 3 e 5, e-doc. 366).



    Pede “a admissão do Recurso Extraordinário interposto, para que o Supremo Tribunal Federal examinasse a matéria constitucional violada, o que agora busca a Fazenda Nacional com o presente agravo de instrumento, requerendo seu provimento, eis que o recurso interposto preenche todos os requisitos exigíveis à espécie” (fl. 6, e-doc. 366).



    4. Em 7.10.2022, a Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para o Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, em razão do Tema 831 da repercussão geral (e-doc. 384).



    5. Em 10.2.2023, o Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de origem reencaminhou o processo ao Supremo Tribunal Federal pelos seguintes termos:



    “A discussão do presente mandado de segurança cinge-se à repetição de indébito tributário na via administrativa - ou seja, a exequibilidade de sentença que concede a segurança mediante pedido administrativo perante a Receita Federal. 



    No recurso extraordinário paradigma do Tema 831/STF, por sua vez, o que está em jogo é o pagamento de proventos de servidor aposentado do Estado do Mato Grosso do Sul, em que, após a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que implicou a redução dos proventos do impetrante, a consequência seria o retorno à situação jurídica anterior, situação em que, no entendimento do Tribunal local, o Estado do MS estaria obrigado a pagar ‘integralmente os proventos até a revisão do valor da aposentadoria por meio de novo procedimento administrativo’. (...)



    Logo, smj, não havendo discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência, e com as cautelas de estilo, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela União ao evento 43” (e-doc. 388). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996. (...)



    Conforme o disposto na Súmula 213 do STJ, o mandado de segurança não se presta para obtenção de provimento que determine a devolução do indébito em espécie nos próprios autos, mas constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação, sendo a sentença declaratória título executivo judicial. 



    No entanto, certificado o indébito na decisão judicial, o contribuinte pode postular sua restituição na esfera administrativa.



    (...) Quanto a esse último aspecto, destacam os precedentes que, a par da norma geral do CTN, dirigida a todos os entes tributantes, no caso específico da União, há, ainda, o art. 66 da Lei 8.383/91, que trata da compensação na hipótese de pagamento indevido ou a maior e, em seu § 2º, faculta ao contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro que o crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado.



    E a Súmula 461/STJ dispõe que ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’, entendimento que deve ser aplicado, também, à restituição administrativa, já que fundado nas mesmas normas. (...)



    Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração da União e acolher os embargos de declaração da parte autora para suprir omissão quanto à repetição do indébito e corrigir o erro material apontado” (fls. 4-6, e-doc. 322).



    Na espécie vertente, cuida-se de “ação de procedimento comum” (fl. 1, e-doc. 83), na qual, após ser reconhecido o pagamento indevido à Fazenda Pública, decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, assegurou-se “à parte autora [agravada] o direito de postular a restituição no âmbito administrativo” (fl. 4, e-doc. 135). 



    Este Supremo Tribunal assentou que as restituições de pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas dos entes federativos em razão de decisões judiciais devem ser efetuados por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação.  



    No caso dos autos, o indébito tributário foi reconhecido na via judicial, devendo sua restituição, se for a opção do contribuinte, observar o regime do artigo 100 da Constituição Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.405.737-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2022.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE n. 1.387.512-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.350.473-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).   



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.427.492, de minha relatoria, DJe 18.4.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.370.129, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.424.332, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2023; e no Recurso Extraordinário n. 1.428.013, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.4.2023.



    Ao concluir que, “certificado o indébito na decisão judicial, o contribuinte pode postular sua restituição na esfera administrativa”, o Tribunal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora